Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736330-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Brasília – DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de indenização por danos morais, processo no 0741346-41.2025.8.07.0001, ajuizada por SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, bem como que providencie a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SPC), relativamente à suposta dívida com a agravante. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA Alega que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré, mas que jamais existiu qualquer relação contratual, negocial ou comercial entre as partes Pugna pelo deferimento de tutela de urgência para determinar que a Ré promova a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA). DECIDO. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado emerge dos autos, uma vez que o autor alega que nunca firmou contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica demandada. Notadamente, quando há discussão em relação à contratação ou existência de dívida, é de se considerar que cabe ao fornecedor comprovar a realização do contrato ou a responsabilidade pela dívida por quem tem o seu direito ao bom nome afetado por inscrição supostamente indevida. No que concerne ao perigo de dano, este também se faz presente, porquanto atingido um direito da personalidade, qual seja o seu bom nome e o conceito que este goza perante a sociedade e que, diante de inscrição, supostamente indevida, se vê tolhido até mesmo de contrair crédito perante instituições diante da restrição existente. O direito da parte seria malferido se não houvesse no ordenamento jurídico instrumento apto a ampará-la, em juízo de cognição sumária, e houvesse necessidade de aguardar o desfecho do processo, para só então ter sua pretensão urgente atendida. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas de urgência e, verificado ao final inexistir razão a parte autora, nada obsta a revogação da medida, sem prejuízo do retorno da cobrança supostamente indevida, diante da reversibilidade da medida. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte requerida que se abstenha de inscrever o nome do(a)(s) autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato contrário à presente decisão. Expeça-se ofício ao órgão de proteção ao crédito que promoveu a negativação (SERASA e SPC), para que providencie a exclusão do nome do autor de seus cadastros, referente a suposta dívida com a empresa AMIL no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se e cite-se o(a) requerido(a) para cumprir a liminar e apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E OFÍCIO.” Inconformada, a parte requerida recorre. A agravante sustenta, em suas razões, a existência e validade do contrato entre as partes, argumento que “Ora, como é possível contratar um plano de assistência, realizar pagamento mensalmente e alegar o desconhecimento da contratação, quando nitidamente houve a contraprestação dos serviços prestados?”. Diz ainda que inexiste nos autos provas de qualquer falha na prestação de serviço pela Operadora, pelo contrário, em sede de contestação é apresentado farto arcabouço probatório que demonstra a existência de relação entre as partes e a origem do crédito cobrado. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, notadamente a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano. Invoca ainda o artigo 373, I, do CPC, para sustentar que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada. Preparo no ID 75642624. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para a concessão da tutela recursal é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a parte agravada alega desconhecimento da relação contratual que ensejou a negativação junto ao órgão de proteção ao crédito, ao passo que a agravante afirma que houve contratação e pagamentos, sendo inconcebível o desconhecimento da recorrida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se viabiliza realizar nesta estreita cognição em agravo de instrumento. De todo modo, infere-se que dos autos de origem que a decisão recorrida fora devidamente fundamentada, sendo que a parte agravante, em tese, não imputa à recorrida inadimplemento atual apto a justificar a manutenção da restrição junto ao órgão de proteção ao crédito. Logo, ainda que controvertido se era ou devida a negativação, à época em que foi realizada, em tese, já não se justifica mais a sua subsistência, portanto, o perigo de dano neste caso seria inverso. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator